Tribunal: TJBA
Processo: 8083057-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083057-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILIAM GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, COMPATÍVEL COM OS JULGADOS DESTA CORTE E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado não produziu prova consistente demonstrativa de efetiva existência de débito apto a ensejar obrigação ao Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis.

2.
Restam, portanto, presumidos o abalo emocional e constrangimento autorizadores da compensação pelo ato ilícito cometido pelo Apelado. Danos morais configurados.

3.
Deve o Apelado proceder com a remoção da anotação da dívida constante no cadastro de inadimplentes referente à dívida em debate.

4.
Referente ao quantum indenizatório, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que, em situações de negativação indevida, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação de danos, sem que haja enriquecimento indevido da parte autora, ainda mais quando consideradas as circunstâncias do caso em concreto.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8083057-24.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
WILIAM GOMES DE JESUS,
e, como Apelado,
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora